Tribunal: TJSP
Processo: 2143502-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização e repetição de indébito – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2143502-65.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante MARIA
DO ROSÁRIO BORGES DE OLIVEIRA, é agravada SKY BRASIL
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143502-65.2020.8.26.0000 - São Joaquim da Barra - 2a VC
Voto no 41920 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41920
AGRV. No: 2143502-65.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA 2a VC
AGTE.: MARIA DO ROSÁRIO BORGES DE OLIVEIRA
AGDO.: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização e repetição de indébito Pedido
de justiça gratuita Indeferimento - Inexistência
de prova da hipossuficiência econômica, ainda que
momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício
- Decisão mantida - Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 35, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Renê José Abrahão Strang, que indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça à parte autora.
Sustenta a agravante, em síntese, que não
possui condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e
de sua família. Alega que é viúva e pensionista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143502-65.2020.8.26.0000 - São Joaquim da Barra - 2a VC
Voto no 41920 - D / AL / E / O / V / S
afirmando que a sua renda se destina ao suprimento de
despesas
do
orçamento
doméstico.
Discorre
sobre a
suficiência da declaração de pobreza, aduzindo, ainda,
que a documentação apresentada comprova a necessidade
afirmada. Afirma, ainda, que cabe à parte contrária o
ônus
de
comprovar
a
capacidade
financeira
do
beneficiário. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
O efeito ativo foi parcialmente concedido
apenas para evitar a extinção do processo por falta de
recolhimento das custas até o julgamento deste recurso
(fls. 39).
Processado sem contraminuta, pois ainda
não formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
da agravada para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso se mostra manifestamente improcedente, o
que por certo não lhes trará qualquer prejuízo. Ademais,
não há notícia de que ela tenha sido citada na ação
originária.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, não merece prosperar.
A agravante não faz jus ao benefício
pretendido,
pois
em
que
pese
pensionista,
está
representada por advogados constituídos, e o histórico de
créditos do órgão previdenciário indica que ela recebe
benefício líquido no valor de R$ 2.749,95.
Não se olvida, ainda, que contratou com a
requerida pacote de TV por assinatura denominado “COMBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143502-65.2020.8.26.0000 - São Joaquim da Barra - 2a VC
Voto no 41920 - D / AL / E / O / V / S
FULL CINEMA HD 2018”, com custo mensal que não pode ser
desconsiderado.
Nesse
cenário,
note-se
que
o
valor
atribuído à causa (R$ 10.000,00 fls. 19) não se mostra
elevado a ponto de acarretar um encargo insuportável com
o pagamento da taxa judiciária.
Por tais razões, a agravante não pode ser
considerada pobre na acepção jurídica do termo, parecendo
pouco provável que o pagamento das taxa judiciária
privará a si ou sua família do necessário sustento.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante comprovação por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Com efeito, dispõe a norma constitucional
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifo nosso), o que no caso não ocorreu.
Não se nega que pela expressa redação do
novo estatuto processual (Lei 13.105/15, artigo 99, §
4o),
a
assistência
da
requerente,
por
advogado
particular, não impede a concessão de gratuidade da
justiça.
Entretanto, tal fato somado a outros
colhidos dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a concessão do benefício.
Salienta-se que a mera declaração de
pobreza não é suficiente, por si só, para a obtenção da
gratuidade pretendida. Nesse sentido, anota-se que a
presunção prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de
Processo Civil é relativa, e cede às evidências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143502-65.2020.8.26.0000 - São Joaquim da Barra - 2a VC
Voto no 41920 - D / AL / E / O / V / S
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Na esteira desse entendimento, a decisão
agravada se afigura correta e merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso,
revogando-se
o
efeito
ativo
anteriormente
concedido.
IRINEU FAVA
Relator